Tribunal: TJDFT
Processo: 0214173-90.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0214173-90.2011.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: AFONSO RANGEL DE OLIVEIRA, APARECIDA DAS GRACAS DO NASCIMENTO, BELMIRO CLEMENTE DOS SANTOS, FRANCISCO DE PÁDUA BERNARDES, JOSÉ CLEMENTE DA SILVA, JOSÉ POLICARPO, MARIA ELIANE DE SOUZA PIRES FREITAS, NILCE RODRIGUES PINTO DE OLIVEIRA, SILVIO RAIMUNDO DE FREITAS, ZOROASTRO ANTONIO LUIZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM PROCESSO COLETIVO No 1998.01.1.016798-9.SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO APELO DO BANCO. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO DO DECISUM. IMPOSSIBILIDADE. POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC NA ÉPOCA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE PARA REQUERER O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS VALORES DEVIDOS PELO INPC. REFORMA DE OFÍCIO DA SENTENÇA RECORRIDA. 1. Não se pode falar em sobrestamento do feito, tendo em vista que o REsp. no 1.438.263/SP foi desafetado. 2. Se a discussão acerca da legitimidade ativa de não associado para a liquidação/execução da sentença coletiva diz respeito a um dos pontos centrais discutidos no processo, tendo dado ensejo, inclusive, ao sobrestamento do feito, para que fosse aguardado o posicionamento do STJ a esse respeito, não há que se falar em preclusão da matéria. 3. Não merece prosperar a alegação de que a sentença deve ser cassada. Após ter sido indeferido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes/exequentes, o juiz singular proferiu a sentença ora recorrida, extinguindo o feito. Assim, não se verifica qualquer nulidade que justifique a cassação do decisum. Ademais, o mérito do referido agravo de instrumento já foi julgado, tendo sido negado provimento ao recurso. 4.No julgamento do REsp no 1.391.198/RS, sujeito à disciplina do art. 543-C, do CPC, a 2a Seção, do colendo STJ, assentou que "a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, (...) é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal", bem como que "os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF". 5. Limitar a legitimidade para o cumprimento da sentença proferida no processo coletivo no 1998.01.1.016798-9 apenas aos poupadores que eram associados do IDEC e que autorizaram esse instituto a ajuizar a ação civil pública em seus nomes implicaria ofensa à coisa julgada, consoante assentado no acórdão proferido no REsp 1.391.198/RS, submetido à disciplina do art. 543-C, do CPC/1973. Preliminar rejeitada. 6. A atualização monetária dos valores devidos aos exequentes deve ser feita pelo índice que representa a correta recomposição das perdas inflacionáriasdo período, qual seja, o IPC/INPC, e não pelo IRP. Precedentes jurisprudenciais. 7. Apelos não providos. Sentença reformada de ofício. O recorrente, após requerer concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 240 do Código de Processo Civil, asseverando que o dies a quo para incidência dos juros da mora é a partir da citação em sede de cumprimento de sentença; b) artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, aduzindo a necessidade da prévia instauração da fase de liquidação de sentença; c) artigos 17, 485, inciso VI, 783 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, alegando a ilegitimidade dos poupadores não associados ao IDEC, e que não tiverem outorgado autorização para a defesa de seu interesse individual, bem como a necessidade de suspensão dos processos que tratem dessa discussão, em virtude de repercussão geral reconhecida nesse aspecto; d) artigo 1.036 do Código de Processo Civil, asseverando que deve ser mantida a suspensão dos processos cuja matéria tratada sejam os expurgos inflacionários do plano verão; f) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, sem, contudo, indicar as razões pelas quais teria sido violado. Pede o sobrestamento do recurso até o julgamento definitivo do RESP repetitivo 1.438.263/SP, tendo em vista a discussão acerca da legitimidade ativa de não filiado à entidade associativa para a execução de sentença coletiva. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Com relação ao requerimento de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Quanto ao pedido referente ao sobrestamento do recurso, por força da afetação da matéria debatida no RESP repetitivo 1.438.263/SP, não vislumbro ser a providência cabível, porquanto a matéria tratada naquele processo não se enquadra no caso em exame. Com relação à suposta violação aos artigos 240, 17, 485, inciso VI, 783 e 1.035, todos do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos recursos especiais nos 1391198/RS, 1370899/SP, temas 724 e 685, respectivamente, concluiu que: “Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF.” “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 95, 97 e 98, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 1.036 do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). A mesma sorte colhe o especial lastreado no alegado vilipêndio ao artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/1981, porque a jurisprudência da Corte Superior “considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1811696/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 11/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Ademais, segundo jurisprudência reiterada do STJ, “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial com fundamento na alínea ‘c’ do permissivo constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas sem realizar o necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretações” (AgInt no AREsp 1514463/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). “Ausentes tais requisitos, incide a Súmula n. 284/STF” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão “(...) faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (RCD no TP 1.285/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/4/2018). No mesmo sentido, veja-se o AgInt na Pet 12.226/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 14/12/2018. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações para que as futuras publicações sejam efetivadas, exclusivamente, em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017